Tribunal: TJSP
Processo: 1005027-36.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica, danificando equipamentos eletroeletrônicos que guarneciam a residência dos segurados. Pagamento da indenização aos segurados pela seguradora autora. Sentença de procedência da demanda. Inconformismo da requerida. Autora que se sub-rogou nos direitos do consumidor em decorrência do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica, danificando equipamentos eletroeletrônicos que guarneciam a residência dos segurados. Pagamento da indenização aos segurados pela seguradora autora. Sentença de procedência da demanda. Inconformismo da requerida. Autora que se sub-rogou nos direitos do consumidor em decorrência do pagamento da indenização por conta do evento danoso. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público. Inteligência do artigo 37, § 6o, da CF. Nexo causal presente nos autos, em razão dos documentos idôneos apresentados pela autora, que identificam o liame da oscilação de voltagem e os danos nos componentes eletrônicos. Prova unilateral válida. Idoneidade das empresas que não foi abalada pela requerida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000462476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005027-36.2019.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Declara Voto convergente o 3o Juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SERGIO ALFIERI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1005027-36.2019.8.26.0048
APELANTE: ELEKTRO REDES S/A
APELADO: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
COMARCA: ATIBAIA
JUIZ DE 1o GRAU: MARCELO OCTAVIANO DINIZ JUNQUEIRA
VOTO No 6286
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de ressarcimento de
danos. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica,
danificando equipamentos eletroeletrônicos que guarneciam a
residência dos segurados. Pagamento da indenização aos
segurados pela seguradora autora. Sentença de procedência da
demanda. Inconformismo da requerida. Autora que se sub-
rogou nos direitos do consumidor em decorrência do
pagamento da indenização por conta do evento danoso.
Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público. Inteligência do artigo 37, § 6o, da CF. Nexo causal
presente nos autos, em razão dos documentos idôneos
apresentados pela autora, que identificam o liame da oscilação
de voltagem e os danos nos componentes eletrônicos. Prova
unilateral válida. Idoneidade das empresas que não foi abalada
pela
requerida.
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
requerida ELEKTRO REDES S/A, contra a r. sentença de fls. 444/454,
cujo relatório adoto, que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de
danos, ajuizada por ITAÚ SEGUROS DE AUTOS E RESIDÊNCIA
S/A, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a requerida a pagar
à seguradora autora a importância de R$ 12.640,60, corrigida
monetariamente, desde o desembolso, e, acrescido de juros de mora de 1%
ao mês, desde a citação.
Inconformada, apela a requerida, às fls. 457/480,
carreando aos autos, preliminarmente, laudo técnico que demonstra a
inocorrência de oscilações no fornecimento de energia elétrica na unidade
consumidora dos segurados, na data do sinistro. Aduz que não apresentou
o laudo durante a fase instrutória, devido ao grande número de ações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
judiciais, só conseguindo elaborá-lo nesta fase processual. No mérito,
discorre acerca da diferenciação entre contrato de seguro e contrato de
fornecimento de energia elétrica. Sustenta que, embora seja concessionária
do serviço público, submetendo-se à teoria da responsabilidade civil
objetiva da Administração, tal norma não é de natureza absoluta, se
fazendo necessária a prova pela apelada do nexo de causalidade e a
observância dos requisitos previstos na Resolução Normativa 414/2010.
Assim, afirma que se faz necessário o pedido administrativo para apuração
dos fatos, antes da via judicial. Aduz que, ao se desfazer dos bens, a
apelada lhe impediu de exercitar o contraditório, prejudicando sua legítima
expectativa de testar os aparelhos. Ressalta que, conforme seu laudo,
realizado por engenheiro, não houve qualquer anomalia ou suspensão na
rede elétrica que atende as unidades consumidoras dos segurados da
apelada. Impugna o orçamento apresentado pela apelada. Descreve
hipóteses em que os equipamentos podem ser danificados devido às
condições da rede interna da unidade consumidora. Aduz que não há nexo
causal entre sua prestação de serviço e o evento danoso, não havendo,
portanto, o dever de indenizar. Refuta a aplicação do instituto da inversão
do ônus da prova ao caso vertente. Colaciona precedentes favoráveis.
Postula pelo provimento do recurso a fim de julgar a ação improcedente.
Recurso devidamente processado e preparado, às
fls. 480.
Contrarrazões apresentadas, às fls. 484/531.
É o relatório.
Primeiramente,
em
fase
de
juízo
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
admissibilidade, anoto que se encontram presentes nos autos os requisitos
legais necessários para o processamento do recurso.
O recurso não comporta provimento.
Preliminarmente, reputo cabível a juntada do
laudo técnico elaborado pela apelante, acolhendo-se a justificativa
apresentada.
Contudo, sem modificação do resultado do
julgamento da demanda, conforme fundamentação que se segue.
Com efeito, a autora se sub-rogou nos direitos dos
consumidores em decorrência do pagamento da indenização por conta do
evento danoso, conforme artigo 786, caput, do Código Civil, e dessa
forma, à seguradora também se aplica o Código de Defesa do Consumidor
(artigo 349, do Código Civil).
Ressalte-se que o art. 346, do Código Civil,
dispõe que a sub-rogação se opera em favor:
“I - do credor que paga a dívida do devedor comum;
II - do adquirente do imóvel hipotecado, que paga a
credor hipotecário, bem como do terceiro que efetiva o pagamento para não ser
privado de direito sobre imóvel;
III - do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual
era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte. E a Súmula no 188, do e. Supremo
Tribunal Federal, determina que “o segurador tem ação regressiva contra o causador
do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.”
E a Súmula no 188, do e. Supremo Tribunal
Federal, determina que “o segurador tem ação regressiva contra o
causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato de seguro”.
No caso dos autos, não há como restringir o
direito do usuário do serviço público ao ressarcimento dos prejuízos
causados pela falha na prestação de serviços, sob o argumento de
inobservância das regras previstas na Resolução 414/2010 da ANEEL, isso
porque, tais regras não têm o condão de revogar preceitos de ordem legal e
constitucional.
Desse
modo,
a
respeito
da
mencionada
Resolução, e, no que se refere ao requerimento administrativo para
reparação dos danos, de fato, não existe fundamento legal para que seja
previamente exigido à via judicial.
Nesse sentido, confira-se julgamento desta C.
Corte:
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS. SEGURO RESIDENCIAL. PRELIMINARES.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Contexto
probatório suficiente para o deslinde da causa.
INTERESSE PROCESSUAL. Presença. Acesso à atividade
jurisdicional que não se submete ao exaurimento da via
administrativa.
PRESCRIÇÃO.
Não
ocorrência.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Prazo
quinquenal, ante a ocorrência de subrogação. Preliminares rejeitadas. MÉRITO. Demonstrada a
existência de nexo causal entre os danos suportados e a
descarga elétrica, não há como afastar o dever de
indenizar.
Realização
de
perícia.
Desnecessidade.
Responsabilidade objetiva da concessionária. Excludentes
não comprovadas. Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, ante a sub-rogação de direitos do segurado.
Sentença mantida. Apelação não provida.” (1 TJSP;
Apelação Cível 1036593-33.2018.8.26.0114; Relator (a):
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 7a
Vara Cível; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de
Registro: 28/01/2020.
De se ressaltar, ainda, que a concessionária de
serviço público de fornecimento de energia elétrica responde
objetivamente pelos danos causados aos usuários, em razão dos serviços
prestados, de acordo com o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal que
assim dispõe: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
Sendo assim, a responsabilidade da apelante
independe da prova de culpa, bastando a demonstração de sua ação ou
omissão, do resultado lesivo e do nexo causal entre ambos.
A petição inicial veio acompanhada da apólice de
seguro (fls. 34/35 e 49/50), laudos técnicos (fls. 51/53), termos de acordo
(fls. 42 e 85), Relatório fotográfico (fls. 64/76) e Relatório de Regulação de
sinistro (fls. 79/84), assegurando como causa dos danos nos equipamentos,
oscilações de energia elétrica, além de documento indicando o pagamento
da indenização (fls. 86/87).
Destaco que os documentos apresentados pela
apelada, embora seja prova unilateral, é prova válida, pois a idoneidade das
empresas que apresentaram os laudos não foi abalada pela apelante.
Frise-se que não foram encartados aos autos
elementos suficientes a refutar a sua idoneidade, conteúdo e autenticidade.
O documento de fls. 474/478, referente ao laudo
técnico da companhia de energia apelante, na unidade consumidora dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurados, também não é suficiente para infirmar os demais elementos de
provas carreados aos autos, mesmo porque se mostra genérico e evasivo.
Por consequência, os documentos apresentados
pela autora-apelada são suficientes para o julgamento do pedido formulado
pela mesma.
De outra banda, não há mais como realizar a
perícia nos equipamentos danificados, que já foram reparados/descartados.
É certo que o nexo causal encontra-se presente, já
que os documentos idôneos apresentados pela autora-apelada, identificam
o liame da oscilação de voltagem e os danos nos equipamentos eletrônicos.
De rigor, portando, a manutenção da procedência
da demanda.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO. Em observância ao parágrafo 11, do
artigo 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos aos patronos
da autora para 15% do valor da condenação.

SERGIO ALFIERI

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada: Santander Seguros S/A.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 25925
Ante a controvérsia acerca dos fatos alegados (defeito na
prestação do serviço e nexo de causalidade), impõe-se a produção de provas pericial
(ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento (se
o caso).
Contudo, considerando que a Câmara entende majoritariamente
que os documentos apresentados demonstram o defeito na prestação de serviços e o
nexo de causalidade, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO LEITE ALFIERI FILHO
11126436
8
8
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
116613DC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005027-36.2019.8.26.0048 e o código de confirmação da tabela acima.